Tribunal: TJBA
Processo: 8019693-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019693-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PRATTI COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): RAPHAEL DOS SANTOS BIGATON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NO TEMA 1.266. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA DO TRIBUTO DURANTE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PRECEDENTE DO STF PARA AFASTAR A ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LC Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no Mandado de Segurança n° 8019693-44.2022.8.05.0001 em que figura como Apelante o PRATTI COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA e, na qualidade de Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA